Tribunal: TJSP
Processo: 1019707-74.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. Pretensão da empresa impetrante ao reconhecimento do direito líquido e certo à postergação ou diferimento do vencimento dos impostos estaduais (ICMS, IPVA, ITCMD, FECP etc), em virtude dos efeitos socioeconômicos gerados no país em decorrência da pandemia causada pela COVID-19.

Descabimento da pretensão. Aplicação do art. 97, inciso VI do CTN que

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. Pretensão da empresa impetrante ao reconhecimento do direito líquido e certo à postergação ou diferimento do vencimento dos impostos estaduais (ICMS, IPVA, ITCMD, FECP etc), em virtude dos efeitos socioeconômicos gerados no país em decorrência da pandemia causada pela COVID-19.

Descabimento da pretensão. Aplicação do art. 97, inciso VI do CTN que estabelece que as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades somente podem ser previstas por lei. Inexistência de legislação a amparar a pretensão da agravada. Observância, ainda, do determinado no art. 152 do CTN (moratória) e do princípio da legalidade. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

R. decisão proferida pelo Exmo. Presidente deste Tribunal de Justiça que suspendeu liminares em mandados de segurança com pedidos análogos aos realizados pela ora agravante (Suspensão de liminares no 2066138-17.2020.8.26.0000).

R. sentença denegatória mantida.

RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786477
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019707-74.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DATA CERTA
TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019707-74.2020.8.26.0053 -Voto no
2
VOTO No 17.281 (processo digital)
APELAÇÃO No 1019707-74.2020.8.26.0053
No NA ORIGEM: 1019707-74.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (7a VARA DE FAZENDA PÚBLICA)
APELANTE: DATA CERTA TRANSPORTE E LOGÍSTICA
LTDA.
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS:
SECRETÁRIO
DA
SECRETARIA
DA
FAZENDA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
e
ao
COORDENADOR
DA
COORDENADORIA
DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM SÃO PAULO
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Emílio Migliano Neto
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO.
Pretensão da empresa impetrante ao reconhecimento do direito
líquido e certo à postergação ou diferimento do vencimento dos
impostos estaduais (ICMS, IPVA, ITCMD, FECP etc), em virtude
dos efeitos socioeconômicos gerados no país em decorrência da
pandemia causada pela COVID-19.
Descabimento da pretensão. Aplicação do art. 97, inciso VI do
CTN que estabelece que as hipóteses de exclusão, suspensão e
extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de
penalidades somente podem ser previstas por lei. Inexistência de
legislação a amparar a pretensão da agravada. Observância, ainda,
do determinado no art. 152 do CTN (moratória) e do princípio da
legalidade. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
R. decisão proferida pelo Exmo. Presidente deste Tribunal de
Justiça que suspendeu liminares em mandados de segurança com
pedidos análogos aos realizados pela ora agravante (Suspensão de
liminares no 2066138-17.2020.8.26.0000).
R. sentença denegatória mantida.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado por DATA CERTA TRANSPORTE LOGÍSTICA LTDA.
contra ato tido como coator atribuído ao SECRETÁRIO DA
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019707-74.2020.8.26.0053 -Voto no
3
COORDENADOR DA COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA EM SÃO PAULO. Pretende o impetrante o reconhecimento
do direito líquido e certo à prorrogação para o último dia útil de março de
2021 o vencimento de todos os tributos estaduais (ICMS, IPVA, ITCMD,
FECP, etc) relativos aos meses de março, abril, maio e junho, sem aplicação
de
qualquer
encargo
moratório
ou,
subsidiariamente,
a
prorrogação/diferimento do pagamento dos tributos estaduais devidos, com
vencimento nos meses de março, abril, maio e junho de 2020, pelo prazo de
120 dias em relação a cada um dos vencimentos, determinando-se que os
impetrados abstenham-se de promover sua inclusão no CADIN e que permita
expedição de certidão positiva com efeitos de negativa nos termos do artigo
206 do CTN, relativas a débitos dos tributos estaduais com vencimento no
período em questão, sem a aplicação de qualquer tipo de encargo moratório e
demais consectários, bem abstenham-se de proceder à exclusão de
parcelamentos ou retirar qualquer benefício fiscal que esteja usufruindo em
decorrência da presente demanda. Pede, ainda, que as autoridades se
abstenham de promover, por qualquer meio, a cobrança dos tributos estaduais
mencionados, afastando-se quaisquer restrições, autuações fiscais, negativas
de expedição de certidão negativa de débitos, imposições de multas,
penalidades, exclusão de parcelamentos ou benefícios fiscais, ou, ainda,
inscrições em órgãos de controle, como o CADIN.
Custas recolhidas (fls. 65/70).
Informações prestadas pela autoridade coatora (fls. 72/113).
Sobreveio r. sentença (fls. 114/128), cujo relatório adoto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019707-74.2020.8.26.0053 -Voto no
4
denegando a segurança, nos seguintes termos:
“Posto isso, denega-se a segurança impetrada por DATA
CERTA TRANSPORTE LOGÍSTICA LTDA, CNPJ/MF sob n.o
19.232.334/0001-19, contra atos do SECRETÁRIO DA
FAZENDA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
e
do
COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM
SÃO PAULO, e assim o faço com resolução do mérito, nos
termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Custas e despesas pela parte sucumbente.
Descabida a condenação em honorários advocatícios, em razão
do disposto no artigo 25, da Lei no 12.016/2009.
Expeça-se ofício para as autoridades impetradas com cópia
desta sentença.”
Apela a impetrante (fls. 114/128), aduzindo, em suma,
que: a) a questão debatida vai além das questões tributárias ou de
competência tributária, envolvendo todo o sistema de Direito Público e
eminentemente de Direito Constitucional, sob o prisma da dignidade da
pessoa humana e garantia aos direitos fundamentais; b) não se pleiteia a
isenção ou o não pagamento de tributos, tampouco a extinção dos tributos,
mas apenas sua prorrogação ou suspensão da exigibilidade como forma de
garantir o pagamento de salários aos trabalhadores; c) até o presente
momento o Estado de São Paulo nada dispôs sobre a suspensão e/ou
diferimento do pagamento dos tributos estaduais, que continuam e
continuarão sendo exigidas pela autoridade coatora, uma vez que essa
tributação e lançamento são atos legalmente vinculados; d) deve ser aplicada
por analogia ao caso a Teoria do Fato do Príncipe; e) estão presentes os
pressupostos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal,
nos termos dos artigos 300 e 932, II, do Código de Processo Civil, inclusive
em razão do Poder Geral de Cautela. Pugna pela reforma da r. sentença,
provendo-se os pedidos deduzidos na inicial.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 156/157), processado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019707-74.2020.8.26.0053 -Voto no
5
com contrarrazões (fls. 163/192).
É o relatório.
Passo a apreciar o recurso de apelação da impetrante.
Busca a impetrante o reconhecimento do direito líquido e
certo à postergação ou diferimento do vencimento dos impostos estaduais
(ICMS, IPVA, ITCMD, FECP etc), em virtude dos efeitos socioeconômicos
gerados no país em decorrência da pandemia causada pela COVID-19.
O saudoso mestre Hely Lopes Meirelles conceitua o
remédio heroico da seguinte forma, verbis:
"o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou
jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade
reconhecida por lei, para a proteção de direito individual ou coletivo,
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que
categoria for e sejam quais forem as funções que exerça"
(MEIRELLES, Hely Lopes e outros (Wald, Arnoldo e MENDES,
Gilmar Ferreira). Mandado de segurança e Ações Constitucionais. 36.
ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 25/27)
Para concessão de mandado de segurança há necessidade de
existência de direito líquido e certo. Ainda segundo Hely Lopes Meirelles:
“Direito Líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado,
para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso
em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua
aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua
extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de
situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à
segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.”
(MEIRELLES, Hely Lopes e outros (Wald, Arnoldo e MENDES,
Gilmar Ferreira). Mandado de segurança e Ações Constitucionais. 36.
ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 36/37)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019707-74.2020.8.26.0053 -Voto no
6
E neste sentido pontuam Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco Naves da Fonseca, em
sua obra Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 46a ed.,
Saraiva, 2014, pág. 1823, nota 10a:
"Direito Líquido e certo é o que resulta de fato certo, e fato certo é
aquele capaz de ser comprovado de plano (RSTJ 4/1.427, 27/140,
147/386), por documento inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ
27/169, 55/325, 129/72), e independente de exame técnico (RTFR). É
necessário que o pedido esteja apoiado 'em fatos incontroversos, e
não em fatos complexos, que reclamam produção e cotejo de
provas' (RTJ 124/948). No mesmo sentido: RSTJ 154/150; STJ-RT
676/187. S/ recurso especial, nessa hipótese, v. RISTJ 255, nota 4-
Mandado de Segurança.”
Ainda sobre o tema, são válidas as considerações de Sérgio
Cruz Arenhart em seus comentários à Carta Magna, “verbis”:
“A expressão 'direito líquido e certo', portanto, liga-se à forma de
cognição desenvolvida no mandado de segurança, que exige prova
pré-constituída das alegações postas pela parte impetrante. Não há,
então, qualquer relação com espécie particular de direito subjetivo.
Em conta disso, vem-se exigindo que as afirmações de fato trazidas
pelo autor na petição inicial sejam demonstradas de pronto, por meio
da prova documental” (ARENHART, Sergio Cruz in Comentários à
Constituição do Brasil, Coord J.J Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira
Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck. Ed. Saraiva.
2014. P. 478)

No caso concreto, contudo, não há que se falar no
provimento do direito líquido e certo pleiteado, sendo de rigor a
manutenção da r. sentença denegatória da segurança, pelos motivos que
passo a expor.
Em virtude da pandemia causada pela COVID-19, foi
editada, no âmbito federal, a Lei no 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que
dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019707-74.2020.8.26.0053 -Voto no
7
avanço da pandemia pela COVID-19.
Além da mencionada lei, decretou-se estado de calamidade
pública, em âmbito nacional, pelo Congresso Nacional, por meio do Decreto
Legislativo no 06, de 20 de março de 2020.
No âmbito do Estado de São Paulo, também foi decretado
estado de calamidade pública em todas as suas regiões em decorrência da
pandemia provocada pela COVID-19, por meio do Decreto Estadual no
64.879, de 21 de março de 2020.
O art. 5o do Decreto Estadual no 64.879/2020, a fim de
mitigar as consequências econômicas da pandemia, determinou a suspensão,
pela Procuradoria Geral do Estado, por 90 dias, dos atos destinados a levar a
protesto débitos já inscritos em dívida ativa.
No entanto, até o presente momento, não houve
promulgação de lei estabelecendo a suspensão ou prorrogação da
cobrança de tributos estaduais.
Ocorre que, nos termos do art. 97, inciso VI, do Código
Tributário Nacional:
“Art. 97- Somente a lei pode estabelecer:
(...)
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e
extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de
penalidades.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019707-74.2020.8.26.0053 -Voto no
8
Além disso, nos termos do art. 152 do CTN, a moratória
somente pode ser concedida, em caráter geral, pela pessoa jurídica de
direito público competente para instituir o tributo a que se refira,
“verbis”:
“Art. 152. A moratória somente pode ser
concedida:
I - em caráter geral:
a) pela pessoa jurídica de direito público
competente para instituir o tributo a que se refira;
b) pela União, quanto a tributos de competência
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quando
simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência
federal e às obrigações de direito privado;
II - em caráter individual, por despacho da
autoridade administrativa, desde que autorizada por lei nas
condições do inciso anterior.
Parágrafo único. A lei concessiva de moratória
pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade à
determinada região do território da pessoa jurídica de direito
público que a expedir, ou a determinada classe ou categoria de
sujeitos passivos.”
Não se desconhece a previsão existente no art. 65, II, 'd', Lei
Federal no 8.666/1993, quanto à possibilidade de alteração dos contratos
administrativos, por acordo das partes, a fim de restabelecer a relação que as
partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição
da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento,
objetivando a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro inicial do
contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019707-74.2020.8.26.0053 -Voto no
9
de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do
ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
Tampouco se desconhece o art. 393 do Código Civil e seu
parágrafo único, que dispõe que o devedor não responde pelos prejuízos
resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver
por eles responsabilizado, conceituando-se que “o caso fortuito ou de força
maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou
impedir.”.
Ocorre que, como se vê, em ambos os casos há lei expressa
possibilitando o reequilíbrio econômico. No caso concreto, entretanto, trata-
se de discussão que se circunscreve no Direito Tributário e, como
referido, não há lei a autorizar a postergação ou diferimento pretendidos.
De igual modo, não se cogita da aplicação da teoria do fato
do príncipe à relação tributária, não servindo de fundamento para suspensão
da exigibilidade dos tributos.
Destarte, não se alegue haver liquidez e certeza na tese de
que a pandemia importa em situação de “força maior” para permitir uma
sorte de reequilíbrio econômico entre contribuinte e cofres públicos, pois
claramente tal interpretação viola o princípio da legalidade.
Neste cenário de grave crise mundial causada pela
pandemia da COVID-19, que ocasiona sérias consequências para todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019707-74.2020.8.26.0053 -Voto no
10
setores, em especial para as áreas da saúde e da economia, é necessária a
adoção de soluções harmônicas e organizadas, sob pena de se instaurar
verdadeiro caos administrativo. Embora não se ignore a difícil e delicada
situação enfrentada pelas sociedades empresárias, não pode o Poder
Judiciário substituir-se ao legislador, por ser o tributo uma prestação
compulsória instituída somente por lei e cobrada mediante atividade
administrativa plenamente vinculada, nos termos do art. 3o do CTN.
Neste sentido, em recentíssimas decisões proferidas pela E.
Presidência
desta
C.
Corte
(Suspensão
de
Liminar
no
2066138-17.2020.8.26.0000),
primeiramente
em
08.04.2020,
e
posteriormente, estendida a outros casos, em 05.05.2020, houve o
acolhimento de pedidos formulados pela Fazenda do Estado de São Paulo
para suspender as medidas liminares que haviam deferido requerimentos
similares ao ora formulado. Destacam-se os seguintes trechos da decisão
mencionada:
“II Está suficientemente configurado o risco de lesão à
ordem
pública,
assim
entendida
como
ordem
administrativa geral, equivalente à execução dos serviços
públicos e ao devido exercício das funções da
Administração pelas autoridades constituídas (cf., STA-
AgRg 112, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 27.02.08; Pet-AgRg-
AgRg 1.890, Rel. Min. Marco Aurélio, red. ac. Min. Carlos
Velloso, j. 01.08.02; SS-AgRg 846, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, j. 29.05.96; e SS-AgRg284, Rel. Min. Néri da
Silveira, j. 11.03.91)
Isto porque decisão judicial não pode substituir o
critério de conveniência e oportunidade da Administração,
mormente em tempos de crise e calamidade, porque o
Poder Judiciário não dispõe de elementos técnicos
suficientes para a tomada de decisão equilibrada e
harmônica.
Oportuno destacar que a concessão de moratória,
prevista nos artigos 52 a 155 do Código Tributário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019707-74.2020.8.26.0053 -Voto no
11
Nacional,
correspondente
que
é
à
suspensão
ou
alargamento do prazo para o cumprimento da obrigação
tributária principal, depende necessariamente de lei. É o
que dispõe o artigo 152 do Código Tributário Nacional:
Art. 152. A moratória pode ser concedida:
I em caráter geral:
a) pela pessoa jurídica de direito público competente
para instituir o tributo a que se refira:
b) pela União, quanto a tributos de competência dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quando
simultaneamente concedida quanto aos tributos de
competência federal e às obrigações de direito privado;
II em caráter individual, por despacho da autoridade
administrativa, desde que autorizada por lei nas condições
do inciso anterior.
Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode
circunscrever expressamente a sua aplicabilidade à
determinada região do território da pessoa jurídica de
direito público que a expedir, ou a determinada classe ou
categoria de sujeitos passivos.
De igual modo, o parcelamento depende de lei para ser
concedido, uma vez que se trata de recebimento de crédito
em momento posterior ao vencimento e deve respeito ao
princípio da indisponibilidade.
III. Forçoso reconhecer que as decisões liminares
proferidas nos mandados de segurança especificados têm
nítido potencial de risco à ordem administrativa, na
medida em que ostentam caráter de irreversibilidade em
tema de competência primordialmente atribuída ao Poder
Executivo, além de criarem embaraços e dificuldades ao
adequado exercício das funções típicas da Administração
pelas autoridades legalmente constituídas, comprometendo
a condução coordenada e sistematizada das ações
necessárias à mitigação dos danos provocados pela
COVID-19.
Embora estejam pautadas em efetiva preocupação com o
atual cenário mundial, as decisões desconsideraram que a
redução na arrecadação dos impostos pelo Estado interfere
diretamente na execução das medidas necessárias à
contenção da pandemia de COVID-19. Também deixaram
de considerar que, com relação ao recolhimento regular de
ICMS, o cumprimento da obrigação mantém exata
correspondência com o ritmo de vendas. Por incidir
somente quando se aperfeiçoa o fato gerador, o ICMS é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019707-74.2020.8.26.0053 -Voto no
12
devido na mesma intensidade da atividade econômica do
contribuinte: a redução da atividade econômica resulta em
corresponde redução do valor do ICMS devido.
É importante dizer: não foram poucas as providências
adotadas pelo Governo do Estado de São Paulo para
mitigação
de
danos
provocados
pela
pandemia
deCOVID-19, tudo com vistas a evitar o contágio, a
preservação da vida e da economia, ameaçadas de
continuidade caso mantidas as liminares deferidas. Neste
momento de enfrentamento de crise sanitária mundial,
considerando todos os esforços envidados hora a hora pelo
Estado, decisões isoladas, que caracterizam redução
drástica na arrecadação do Estado, têm o potencial de
promover a desorganização administrativa, obstaculizando
o pronto combate à pandemia.
IV. A despeito da induvidosa seriedade do momento
atual, devastador e intranquilo, não há mínima indicação
de que o Estado esteja sendo omisso quanto ao combate à
pandemia
de
coronavírus.
Por
estar
munido
de
conhecimento técnico abalizado e deter o controle do
erário, o Estado de São Paulo, pelo Poder Executivo, tem
as melhores condições e os melhores critérios para
deliberar acerca do tema, de forma coerente com a
capacidade contributiva de cada empresa segundo seu
âmbito de atuação.
Em suma, sem que se caracterize mínima omissão, é
certo que a coordenação das ações de combate ao estado
de calamidade - inclusive no que se refere a iniciativa de
propor alterações legislativas - cabe ao Poder Executivo,
que, com decisões e atos complexos, tem aplicado política
pública voltada ao combate efetivo do mal que a todos
aflige e de suas consequências econômico-financeiras.
Ademais, não tem sentido determinar medidas da alçada
de outro poder do Estado com fundamento apenas na
discordância unilateral acerca da forma e do tempo de
agir, até porque, em momento de enfrentamento de crise
sanitária mundial, decisões isoladas têm o potencial de
promover a desorganização administrativa.
A intenção dos magistrados foi a melhor possível, é
inegável. De encômios são merecedores todos os que
buscam, no Poder Judiciário, soluções aptas à superação
do difícil e inédito panorama. Entrementes, o momento
atual exige calma. A coordenação, a ser exercida pelo
Poder
Executivo,
é
imprescindível.
Somente
uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019707-74.2020.8.26.0053 -Voto no
13
organização harmônica e coerente ensejará a adoção das
medidas
necessárias
e
abrangentes.”
(Registro:
2020.0000248080 - Natureza: Suspensão de liminar -
Processo
n.
2066138-17.2020.8.26.0000

Decisão
proferida pelo Il. Presidente do Tribunal de Justiça
Desembargador Geraldo Pinheiro Franco, em 08.04.2020).
Dessa forma, além da ausência de respaldo legal para o
seu deferimento, a postergação do pagamento de tributos impediria o
recebimento de receita financeira essencial para o combate da pandemia,
que, atualmente, conforme notícia publicada em 03.08.2020, no sítio
eletrônico da Secretaria da Saúde1, já conta com 560,2 mil pessoas infectadas
no Estado de São Paulo e 23,3 mil óbitos.
No mesmo sentido, decisão proferida em 15.04.2020 pelo
Exmo. Ministro Dias Toffoli, na qual deferiu o pedido de suspensão dos
efeitos da decisão que concedeu a liminar nos autos do AI no
2062467-83.2020.8.26.000, até o trânsito do mandado de segurança
(Suspensão da segurança no 5.363), assim fundamentando:
“A cautelar ora atacada, reformando anterior decisão
proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, concedeu a liminar
postulada pelo autor do mandado de segurança, para impedir o
estado de aplicar-lhe sanções tributárias de cunho pecuniário e
administrativo, assegurando-lhe, ainda, a possibilidade de
incluir débitos em programas de parcelamento de débito fiscal,
sem inclusão de juros e multa e suspendeu a exigibilidade de
eventuais valores passíveis de exigência, em decorrência de
sanções fiscais pecuniárias.
Constata-se, assim, sem maiores dificuldades que, de uma
penada, foi completamente subvertida a ordem administrativa,
no tocante ao regime fiscal vigente no estado de São Paulo, em
relação à empresa impetrante, medida essa que pode ser
potencialmente estendida a milhares de outras empresas
existentes naquele estado.
Pese embora as razões elencadas pelo ilustre prolator dessa
1
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/estado-de-sp-registra-233-mil-obitos-e-5602-mil-
casos-de-coronavirus/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019707-74.2020.8.26.0053 -Voto no
14
decisão, ao fundamentá-la, tem-se que sua execução poderá
acarretar grave lesão à ordem público-administrativa e
econômica no âmbito do estado de São Paulo.
Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada,
impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a
normalidade do funcionamento de muitas empresas e do próprio
estado, em suas diversas áreas de atuação.
Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-
se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum,
não se podendo privilegiar determinado segmento da atividade
econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio
Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos
efeitos decorrentes dessa pandemia.
Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou
não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem
ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela
condução dos destinos do Estado, neste momento.
Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem
constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a
necessária correção de rumos, mas jamais - repita-se -
promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de
quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo,
responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.
Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por
melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a
substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a
edição dos atos da Administração Pública, notadamente em
tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder
Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que
levam à tomada de uma decisão administrativa.
Ademais, a subversão, como aqui se deu, da ordem
administrativa vigente no estado de São Paulo, em matéria
tributária, não pode ser feita de forma isolada, sem análise de
suas consequências para o orçamento estatal, que está sendo
chamado a fazer frente a despesas imprevistas e que certamente
têm demandado esforço criativo, para a manutenção das
despesas correntes básicas do estado.
E nem mesmo a liminar obtida pelo requerente, em ação
ajuizada originariamente perante esta Suprema Corte, pode
servir de fundamento a justificar a medida cautelar ora em
análise, na medida em que foi proferida com o escopo de
permitir um melhor direcionamento dos recursos públicos ao
combate aos efeitos da pandemia, sendo certo que as
consequências advindas da decisão cuja suspensão aqui se
postula, apontam exatamente em sentido contrário.
Além disso, a concessão dessa série de benesses de ordem
fiscal a uma empresa denota quadro passível de repetir-se em
inúmeros processos, pois todos os demais contribuintes daquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019707-74.2020.8.26.0053 -Voto no
15
tributo poderão vir a querer desfrutar de benesses semelhantes.
Aliás, o quadro constante do e-doc. no 3, demonstra que
várias são as ações já ajuizadas, no estado de São Paulo, com
esse fito, tendo sido rejeitada a quase totalidade das pretensões
assim deduzidas.
Destaque-se, ainda, que algumas daquelas liminares ali
elencadas foram suspensas por decisão proferida pelo eminente
Presidente do Tribunal de Justiça paulista, no dia 8/4/20, nos
autos da Suspensão de Liminar no 2066138-17.8.26.0000,
conforme notícia veiculada no site daquela Corte regional.
Inegável, destarte, concluir-se que a decisão objeto do
presente pedido apresenta grave risco de efeito multiplicador, o
qual, por si só, constitui fundamento suficiente a revelar a grave
repercussão sobre a ordem e a economia públicas e justificar o
deferimento da suspensão pleiteada”.
Na mesma direção, há diversos julgados deste E. Tribunal
de Justiça, inclusive desta C. 13a Câmara:
Mandado de segurança. ICMS e outros tributos estaduais.
Pleito para postergação de pagamento. Denegação. Inexistência
de lei a amparar a pretensão. Lesão a direito líquido e certo
não demonstrada. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1021168-81.2020.8.26.0053; Relator Borelli Thomaz; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 16/06/2020; Data de Registro: 16/06/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em
mandado de segurança, indeferiu pedido liminar para
suspensão da exigibilidade dos recolhimentos vincendos do
ICMS (competências de março a junho ou enquanto perdurar o
estado de calamidade pública e as medidas de restrição ao
comércio). Critério de conveniência e oportunidade da
Administração Pública Substituição desse critério pelo Poder
Judiciário
que
geraria
verdadeira
desorganização
administrativa no enfrentamento da pandemia, com grave e
irreversível lesão à ordem, saúde, segurança e economia
públicas.
Decisão
de
1o
grau
mantida.
AGRAVO
DESPROVIDO. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2068212-44.2020.8.26.0000; Relatora Isabel Cogan; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 16/05/2020; Data de Registro: 16/05/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
Decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar que visava à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019707-74.2020.8.26.0053 -Voto no
16
"suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com
prorrogação dos vencimentos dos tributos até o final do estado
de calamidade pública no Estado de São Paulo". Pretensão à
reforma. Descabimento. Ausência de fumus boni iuris.
Suspensão/diferimento dos prazos para pagamento de tributos,
nos moldes deduzidos nesta ação, diz respeito ao instituto da
moratória, cuja concessão depende de lei. Neste cenário de
crise mundial causada pelo novo coronavírus (COVID-19), com
consequências gravíssimas para as áreas tanto da saúde quanto
da economia, é necessária a adoção de soluções harmônicas e
organizadas, sob pena de se instaurar verdadeiro caos
administrativo. Eventual concessão da liminar pretendida,
analisada sob o potencial replicador em demandas desta
natureza, pode acabar comprometendo justamente os recursos
públicos direcionados ao combate à pandemia. Observa-se,
também, que o governo estadual vem adotando medidas efetivas
para mitigar os prejuízos econômicos da pandemia. Decisões do
E. STF e desta C. Corte no mesmo sentido. Por fim, ausência,
prima facie, de prova pré-constituída. Decisão mantida.
Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2063232-54.2020.8.26.0000; Relatora Heloísa Martins Mimessi;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 15/06/2020; Data de Registro: 16/06/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de segurança

Prorrogação de datas de vencimento do ICMS e da entrega das
respectivas obrigações acessórias, até o encerramento do
estado de calamidade decretado em razão da pandemia do
COVID-19
Liminar indeferida
Pretensão de reforma

Impossibilidade Benefício que, a princípio, não está previsto
em norma estadual específica Ausência de plausibilidade das
alegações Perigo de comprometimento dos recursos públicos
direcionados ao combate da pandemia Precedentes - Não
provimento do recurso. (TJSP; Agravo de Instrumento
2078894-58.2020.8.26.0000;
Relatora Maria
Olívia
Alves;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020).
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Pretensão de
provimento liminar tendente à prorrogação do vencimento de
tributos estaduais, bem ainda de parcelamentos em decorrência
de pandemia causada pela COVID-19. Impossibilidade.
Agravante
que
objetiva
a
conferência
de
moratória.
Necessidade, entretanto, de edição de lei concedendo esse
benefício, nos termos do artigo 152 do Código Tributário
Nacional. Ausência de edição de diploma nesse sentido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019707-74.2020.8.26.0053 -Voto no
17
Estado de São Paulo. Decisão agravada, ademais, em
conformidade ao decidido pela egrégia Presidência desta Corte
mediante a apreciação do Incidente de Suspensão de Liminares
2066138-17.2020.8.26.000. Logo, não preenchimento dos
requisitos do artigo 7o, III, da Lei 12.016/2009. Decisão
agravada
mantida.
Recurso
improvido,
portanto. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2077990-38.2020.8.26.0000;
Relator Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a. Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de
Registro: 26/05/2020)
Agravo de Instrumento Mandado de segurança Decisão que
indeferiu pedido de liminar que pretendia determinar à
autoridade impetrada que, em função dos impactos econômicos
da pandemia do Sars-CoV-2, se abstivesse de exigir de qualquer
valor relativo a tributos estaduais (e dos montantes relativos a
consectários legais e parcelamentos tributários) até o término
do estado de calamidade pública
Existência de medidas
administrativas voltadas a suavizar os impactos narrados
Ausência de elementos suficientes a indicar que a pronta
judicialização da matéria seja adequada em meio a contexto
mais amplo de crise não apenas econômica, mas também
sanitária Suspensão, pela E. Presidência deste Tribunal, de
liminares anteriormente concedidas sobre o tema Recurso não
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2070043-30.2020.8.26.0000; Relator Aliende Ribeiro; Órgão
Julgador:
1a
Câmara
de
Direito
Público;
Foro
de
Itaquaquecetuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/04/2020; Data de Registro: 22/04/2020)
MANDADO DE SEGURANÇA Pandemia
Coronavírus

Restrições Atividade econômica ICMS Créditos tributários
Parcelamentos Prestações Vencimentos Prorrogação
Liminar Impossibilidade: Incabível liminar em mandado de
segurança, sem a presença dos dois requisitos essenciais do
inciso III do art. 7o da Lei 12.016/09. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2067895-46.2020.8.26.0000;
Relatora
Teresa
Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/04/2020; Data de
Registro: 16/04/2020)
De rigor, portanto, desprovimento do recurso, mantendo-
se a r. sentença denegatória da segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019707-74.2020.8.26.0053 -Voto no
18
Sem honorários advocatícios, em virtude do art. 25, da Lei
12.016/2009 e do entendimento cristalizado na Súmula 512 do STF.
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões
tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois,
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Observo que eventuais embargos de declaração serão
julgados virtualmente, nos termos da Resolução do TJSP no 549/2011, com
redação dada pela Resolução do TJSP no 772/2017.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença que denegou a segurança,
por seus próprios fundamentos e aqueles ora explicitados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora